Tribunal: TJDFT
Processo: 0728376-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. LEILÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA. REMIÇÃO (CPC 826).
Admite-se a remição até a assinatura do auto de arrematação, mediante o pagamento integral do débito, sendo defeso incluir dívidas objeto de outras demandas.